Tribunal: TJBA
Processo: 8065454-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065454-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GISLENE ESQUIVEL DE SIQUEIRA BEHRENS

Advogado(s)
:
RENATA GUEDES GOMES

AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES ANUAIS. FALSO COLETIVO. ALEGADA ABUSIVIDADE DOS ÍNDICES. CANCELAMENTO INDEVIDO DO CONTRATO. RESTABELECIMENTO DO PLANO E READEQUAÇÃO DOS REAJUSTES. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação revisional c/c indenizatória que indeferiu tutela de urgência pleiteada por beneficiária de plano de saúde.

A Agravante sustentou a abusividade dos reajustes anuais aplicados e a ilegalidade do cancelamento do contrato, apesar da realização de depósitos judiciais autorizados judicialmente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se os reajustes anuais aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão, alegadamente configurado como falso coletivo, são abusivos por extrapolarem os índices autorizados pela ANS; e

(ii) saber se o cancelamento do contrato por suposta inadimplência é válido quando a consumidora realizava depósitos judiciais das mensalidades em valor provisoriamente fixado por decisão anterior.

III. Razões de decidir

Há indícios de abusividade dos reajustes aplicados, que elevaram a mensalidade de R$ 651,00 em 2021 para R$ 1.613,00 em 2024, justificando a necessidade de reequilíbrio contratual em tutela de urgência, preservando-se a continuidade do serviço essencial de saúde.

A documentação demonstra que a beneficiária vinha realizando depósitos judiciais nos valores autorizados em decisão proferida em demanda anterior, a qual reconhecia a plausibilidade da tese de falso coletivo e determinava a aplicação dos índices da ANS, de modo que não subsiste a justificativa para o cancelamento unilateral por inadimplência.

No âmbito dos planos coletivos, embora não haja vinculação direta aos índices da ANS, é necessária a observância de parâmetros objetivos e transparência, sendo possível o controle judicial quando evidenciada onerosidade excessiva ou ausência de demonstração atuarial.

A permanência da beneficiária, pessoa portadora de doença grave e em acompanhamento contínuo, no plano decorre da adoção do princípio da continuidade do tratamento e a proteção do direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar:

– o restabelecimento do plano de saúde da Agravante no prazo de 5 dias;

– a suspensão dos reajustes aplicados a partir de 2023;

– a substituição dos índices impugnados pelos percentuais fixados pela ANS para planos individuais;

– o envio de boletos com valores recalculados;

– fixação de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00.

Mantida a obrigação da Agravante de pagar as mensalidades vincendas.

Tese de julgamento:

“1. É abusivo o reajuste de plano de saúde coletivo quando não demonstrados critérios técnicos e atuariais que justifiquem aumento substancial da mensalidade. 2. É inválido o cancelamento do plano quando a beneficiária realiza depósitos judiciais nos valores autorizados por decisão judicial anterior.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.656/1998, art. 13, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14 e 84, § 3º; Constituição Federal, art. 196; Súmula Normativa ANS nº 28.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, AI 8003302-85.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 15.05.2020; TJBA, AI 8018629-07.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 14.04.2020; TJBA, AI 8027021-33.2019.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 02.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065454-96.2025.8.05.0000, oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante GISLENE ESQUIVEL DE SIQUEIRA BEHRENS e como Agravadas a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA